Tribunal: TJES
Processo: 5001931-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001931-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA BOAVENTURA E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DESCONTO INSS PATRONAL. SERVIDORES SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. TEMA 60. STJ.

1. Mostra-se correta a decisão do Magistrado que determinou a suspensão do trâmite da ação, eis que em perfeita sintonia com entendimento consolidado pelo C. STJ acerca do tema, confira-se: “1. Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. (Tema 60 . REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).”

2. Na hipótese dos autos, inexiste risco de lesão grave, haja vista que, conforme bem destacado pelos próprios Agravantes, o E. Desembargador Fábio Brasil Nery, relator do Agravo de Instrumento nº 5014432-37.2023.8.08.0000, interposto em face da decisão que negou o pleito de suspensão dos descontos na ação coletiva, deferiu a tutela de urgência recursal para
“(...) suspender os descontos sob a rubrica INSS PATRONAL AFC UNIAO, incidentes sobre os contracheques dos servidores e empregados públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação. (...)”,
inexistindo comprovação nos autos de que os Recorrentes não foram por ela beneficiados.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001931-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA BOAVENTURA e outros (10)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DESCONTO INSS PATRONAL. SERVIDORES SECRETARIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. TEMA 60. STJ.

1. Mostra-se correta a decisão do Magistrado que determinou a suspensão do trâmite da ação, eis que em perfeita sintonia com entendimento consolidado pelo C. STJ acerca do tema, confira-se: “1. Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. (Tema 60 . REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).”

2. Na hipótese dos autos, inexiste risco de lesão grave, haja vista que, conforme bem destacado pelos próprios Agravantes, o E. Desembargador Fábio Brasil Nery, relator do Agravo de Instrumento nº 5014432-37.2023.8.08.0000, interposto em face da decisão que negou o pleito de suspensão dos descontos na ação coletiva, deferiu a tutela de urgência recursal para
“(...) suspender os descontos sob a rubrica INSS PATRONAL AFC UNIAO, incidentes sobre os contracheques dos servidores e empregados públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação. (...)”,
inexistindo comprovação nos autos de que os Recorrentes não foram por ela beneficiados.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001931-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA CRISTINA BOAVENTURA E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CRISTINA BOAVENTURA E OUTROS em face do r. despacho do MM. Juiz da Vara de Marechal Floriano que, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização c/c pedido antecipação de tutela registrada sob o nº 5000654-29.2023.8.08.0055 por eles ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação coletiva registrada sob o nº 5000602-33.2024.8.08.0055.

Em prol de sua pretensão, narra a parte agravante que a decisão ser reformada, revogando-se a suspensão processual, haja vista que inexiste óbice para o devido prosseguimento do feito.

Salienta que ajuizaram ação de origem objetivando a suspensão do desconto "INSS PATRONAL AFC UNIÃO" na folha de pagamento dos servidores/empregados públicos vinculados à Secretaria de Saúde do município, por considerá-la manifestamente ilegal, eis que em dissonância com a legislação federal.

Assim, argumenta que a decisão de origem obstaculizou o acesso à justiça, uma vez que não têm interesse na tramitação da ação coletiva.

Após análise dos autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise da antecipação de tutela recursal.

De fato, o Sindicato dos Servidores Públicos de Marechal Floriano ajuizou ação coletiva em face do Município de Marechal Floriano objetivando a suspensão do desconto previdenciário efetivado nos contracheques dos servidores sob a rubrica “INSS PATRONAL AFC UNIAO”.

E, apesar disso, os ora Recorrentes optaram por ajuizar a demanda individual que versa sobre o mesmo tema na qual foi proferido o despacho que ora se questiona, o qual determinou a suspensão do trâmite da ação em razão do ajuizamento da ação coletiva.

Nesse contexto, mostra-se correta a decisão do Magistrado que determinou a suspensão do trâmite da ação, eis que em perfeita sintonia com entendimento consolidado pelo C. STJ acerca do tema, confira-se: “
1. Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva. (Tema 60 . REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).”

Apresento, posto que relevante, trecho do voto condutor do acórdão de relatoria do em. Min. Sidnei Beneti:

7.- Quanto ao tema de fundo, deve-se manter a suspensão dos processos individuais, determinada pelo Tribunal de origem, à luz da legislação processual mais recente, mormente ante a Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672, de 8.5.2008), sem contradição com a orientação que antes se firmara nos termos da legislação anterior, ou seja, ante a só consideração dos dispositivos da Lei da Ação Civil Pública.

(...)

A suspensão do processo individual pode perfeitamente dar-se já ao início, assim que ajuizado, porque, diante do julgamento da tese central na Ação Civil Pública, o processo individual poderá ser julgado de plano, por sentença liminar de mérito (CPC, art. 285-A), para a extinção do processo, no caso de insucesso da tese na Ação Civil Pública, ou, no caso de sucesso da tese em aludida ação, poderá ocorrer a conversão da ação individual em cumprimento de sentença da ação coletiva.

9.- Não há incongruência, mas, ao contrário, harmonização e atualização de interpretação, em atenção à Lei de Recursos Repetitivos, com os julgados que asseguraram o ajuizamento do processo individual na pendência de ação coletiva – o que, de resto, é da literalidade do aludido art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, cujo caput dispõe que "a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo".

O direito ao ajuizamento individual deve também ser assegurado, no caso de processos multitudinários repetitivos, porque, se não o fosse, o autor poderia sofrer conseqüências nocivas ao seu direito, decorrentes de acidentalidades que levassem à frustração circunstancial, por motivo secundário, do processo principal, mas esse ajuizamento não impede a suspensão.

A interpretação presente preserva a faculdade de o autor individual acionar (poderá, diz o art 81 do Código de Defesa do Consumidor) e observa precedentes deste Tribunal, não fulminando o processo individual pela litispendência (REsp 14.473, 3ª Turma, Rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, DJ 16.3.98 e REsp 160.288, 4ª Turma, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 13.8.01), precedentes esses que, ainda recentemente levaram a julgamento nesse sentido pela 3ª Turma, inclusive com o voto concordante do subscritor do presente (REsp 1.037.314, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJ 20.6.2008).

Mas a faculdade de suspensão, nos casos multitudinários abre-se ao Juízo, em atenção ao interesse público de preservação da efetividade da Justiça, que se frustra se estrangulada por processos individuais multitudinários, contendo a mesma e única lide, de modo que válida a determinação de suspensão do processo individual, no aguardo do julgamento da macrolide trazida no processo de ação coletiva.

(...)

No ato de suspensão não se devem levar em conta peculiaridades da contrariedade (p. ex., alegações diversas, como as de ilegitimidade de parte, de prescrição, de irretroatividade de lei, de nomeação de gestor, de julgamento por Câmaras Especiais e outras que porventura surjam, ressalvada, naturalmente, a extinção devido à proclamação absolutamente evidente e sólida de pressupostos processuais ou condições da ação), pois, dada a multiplicidade de questões que podem ser enxertadas pelas partes, na sustentação de suas pretensões, o não sobrestamento devido a acidentalidades de cada processo individual levaria à ineficácia do sistema. Questões incidentais restarão no aguardo de eventual movimentação do processo individual no futuro, ou, se não houverem sido julgados antes, posteriormente serão julgadas no próprio bojo da defesa na execução de sentença coletiva.

Em decorrência da reserva de questões incidentais, não haverá nenhum prejuízo para as partes, pois, além da acentuada probabilidade de todas as questões possíveis virem a ser deduzidas nas ações coletivas, tem-se que, repita-se, se julgadas estas procedentes, as matérias poderão ser trazidas à contrariedade processual pelas partes na execução individual que porventura se instaure – não sendo absurdo, aliás, imaginar, em alguns casos, o cumprimento espontâneo, como se dá no dia-a-dia de vários setores da atividade econômico-produtiva, noticiados pela imprensa. (...)”.

Na hipótese em análise, observo que inexiste risco de lesão grave, haja vista que, conforme bem destacado pelos próprios Agravantes, o E. Desembargador Fábio Brasil Nery, relator do Agravo de Instrumento nº 5014432-37.2023.8.08.0000, interposto em face da decisão que negou o pleito de suspensão dos descontos na ação coletiva, deferiu a tutela de urgência recursal para
“(...) suspender os descontos sob a rubrica INSS PATRONAL AFC UNIAO, incidentes sobre os contracheques dos servidores e empregados públicos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, até ulterior deliberação. (...)”
, inexistindo comprovação nos autos de que os Recorrentes não foram por ela beneficiados.

Desse modo, concluo que deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões